Tribunal: TJMT
Processo: 1018649-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018649-39.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO
RECORRIDA: ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DE PEÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AQUISIÇÃO UNILATERAL ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Halison Rodrigues de Brito contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face da Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso, por suposta falha na prestação de serviço de proteção veicular. O autor requereu devolução em dobro do valor pago a título de coparticipação (R$ 1.250,00) e indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de peça automotiva (farol).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de proteção veicular por atraso na entrega da peça; (ii) determinar se a atitude do autor, ao adquirir a peça por conta própria sem notificação prévia, rompeu os deveres contratuais e inviabiliza o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega da peça original de fábrica foi devidamente solicitada pela requerida ao fornecedor em 21/02/2025, com previsão para 03/03/2025, sendo o prazo compatível com a complexidade do fornecimento de autopeças sob encomenda.
4. A Requerida manteve contato contínuo com o autor, prestando informações sobre a situação da encomenda, cumprindo o dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC.
5. Não há nos autos prova de que o autor tenha comunicado previamente à requerida a necessidade de entrega até determinada data, tampouco que tenha conferido à requerida a possibilidade de cumprir o prazo estimado antes de adquirir a peça por conta própria.
6. A compra unilateral e antecipada da peça pelo autor configura quebra dos deveres de boa-fé objetiva e cooperação contratual, o que impede a responsabilização da requerida e afasta o dever de restituição ou indenização.
7. Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço por parte da requerida, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação prévia pelo consumidor quanto à imprescindibilidade de entrega da peça em prazo específico impede a caracterização de mora contratual. 2. A aquisição unilateral e antecipada da peça automotiva, sem oportunizar o cumprimento do contrato pela fornecedora, rompe os deveres de boa-fé objetiva e cooperação, afastando o dever de indenizar. 3. O fornecedor que comprova diligência e mantém o consumidor informado sobre o andamento do serviço não responde por danos materiais ou morais decorrentes de decisão unilateral do consumidor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018649-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025